Tribunal: TJDFT
Processo: 0705425-93.2022.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0705425-93.2022.8.07.0011 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CARTÃO BRB S/A RECORRIDO: MYCHELLE MONNYSE FERREIRA NASCIMENTO DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente os pedidos iniciais para determinar que a requerida exclua definitivamente o nome da autora dos cadastros de inadimplentes quanto ao débito objeto da demanda, bem como condenar ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais. Foram apresentadas contrarrazões (Id. 51919728). O art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Nos termos dos artigos 29, inciso I e 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o recurso inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. Na espécie, a parte requerida interpôs o recurso em 26/07/2023. Acompanhando a peça recursal (ID 51919714) consta o pagamento e a guia do preparo (IDs 51919715 e ID 51919716), contudo, não há a comprovação do pagamento das custas iniciais, com a respectiva guia. Por esta razão, o recurso é deserto. O preparo recursal no âmbito dos juizados especiais deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 e do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Trata-se de legislação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema. Inexistindo lacuna legislativa a respeito no bojo da Lei 9.099/95, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Incabível a intimação do recorrente ao recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, §4o do CPC. Deixo de conhecer o recurso inominado por deserção. Custas recolhidas. Brasília/DF, 15 de outubro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora